Tribunal: STF
Processo: RE 1315394
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 1, fl. 201-202):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03. CABIMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RE 564354/SE. REPERCUSSÃO GERAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora para adequar o valor de seu benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs. 20/98 e 41/03. 



    2. O juízo a quo entendeu que não assiste direito à parte autora, uma vez que seu benefício, com DIB em 01/01/1989, não sofreu limitação pela aplicação dos tetos instituídos pelas referidas emendas. 



    3. O art. 103 da Lei nº. 8.213/91 determinou que o prazo decadencial de 10 (dez) anos se limita ao pedido de revisão do ato de concessão do beneficio. Como no caso em tela, o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, a decadência há de ser afastada. 



    4. Não se pode considerar a data de ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183 para fins de fixação da prescrição. Ao ajuizar a presente demanda, a parte autora renunciou aos efeitos da tutela coletiva, inclusive com relação à interrupção do prazo prescricional. Nos termos da Súmula n.º 85 do STJ, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação. 



    5. Os benefícios concedidos anteriormente à edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03, e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto, devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas emendas, sem que isso implique ofensa ao ato jurídico perfeito. (Entendimento firmado pelo STF em sede do RE 564354/SE, em 08/09/2010, sob a sistemática da Repercussão Geral) 



    6. Após análise dos documentos que instruíram o feito e segundo informações da Contadoria Judicial, verifica-se que o benefício autoral, quando revisto, nos termos do art. 144 da Lei nº 8.213/91, foi limitado ao teto previdenciário vigente da data de início do benefício.



    7. O autor faz jus à adequação do valor do seu benefício ao novo limite do teto de que tratam as Emendas Constitucionais nºs. 20/98 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00), a partir do início de sua vigência.



     8. Com relação às parcelas em atraso (tutela condenatória), devem incidir juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme restou decidido pelo Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB. 



    9. No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o entendimento de nossos Tribunais e desta Corte é no sentido de que para as ações previdenciárias deve ser fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidente sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ). 



    10. Apelação parcialmente provida para reconhecer o direito da recorrente à adequação do valor de seu benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs. 20/98 e 41/03, com o pagamento dos respectivos atrasados, observada a prescrição quinquenal. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 1, fl. 218), foram acolhidos parcialmente, apenas para fixar como termo a quo da condenação a data da citação da autarquia na presente ação. Eis a ementado do julgado (Doc. 1, fl. 263):



    “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TETO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DECADÊNCIA. "BURACO NEGRO". TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    1. Embargos de declaração opostos pelo INSS alegando omissão no acórdão quanto: a) à decadência para se requerer a revisão do benefício; b) ao direito à revisão dos benefícios concedidos no período do "Buraco Negro"; c) ao termo inicial das parcelas atrasadas (defendendo ser a data da citação, por ausência de requerimento administrativo); d) à incidência da Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora e correção monetária.



    2. O acórdão expressamente afastou a decadência, tendo em conta que a parte autora não pretende a revisão da RMI ou do ato concessório do benefício, entendendo incidir no caso a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento desta ação.



    3. O direito do autor fora reconhecido pelo julgado colegiado, pois restou comprovado que o seu salário-de-benefício foi limitado ao teto previdenciário vigente, devendo reajustar-se para se adaptar aos referidos limites legais.



    4. O acórdão também foi expresso ao determinar que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência de juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos do entendimento do Pleno do TRF5 ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, na sessão realizada no dia 17/06/2015.



    5. Omissão do acórdão quanto ao termo inicial para pagamento das parcelas atrasadas, visto que este apenas fixou ser a data do ajuizamento do presente feito o marco da contagem do prazo prescricional das parcelas atrasadas, acolhendo-se, nesta parte, os presentes embargos para fixar como termo a quo da condenação a data da citação do INSS, neste feito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.



    6. Embargos de declaração do INSS providos em parte, apenas para fixar como termo inicial da condenação a data da citação da autarquia na presente demanda.”



    No RE (Doc. 1, fl. 277), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; 102, caput, “l”; e 195, §5º, da Constituição; a Súmula Vinculante 10, bem como divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no RE 564.354-RG (Tema 76), pois: (a) “o simples fato de os benefícios, em alguns meses do PBC, terem sido "tetados" quando da sua concessão, (…) não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se eles ainda estavam limitados pelo teto anterior ao previsto nas ECs 20/98 e 41/03, pois, só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto” (Doc. 1, fl. 279); (b) “a decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto” (Doc. 1, fl. 281); e (c) ao retirar o teto previdenciário na origem, o acórdão declarou, implicitamente, a inconstitucionalidade dos arts. 29, §2º, e 33 da Lei 8213/91, sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Por fim, quanto aos consectários legais, defende a incidência da TR para fins de correção monetários, em conformidade com o decidido na ADIs 4357 e 4425.



    Inicialmente, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aos fundamentos de que o acórdão recorrido não divergiu da orientação do STF nos Temas 76 e 810 (Doc. 1, fl. 310).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 1, fl. 319), a Vice-Presidência do TRF/5ª Região reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e admitiu o RE em relação à discussão envolvendo o Tema 76 (Doc. 1, fl. 356). Quanto aos juros e à correção monetária, julgou prejudicado o recurso, tendo em vista a tese fixada no Tema 810 (Doc. 1, fls. 356-358)



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base na documentação juntada aos autos, decidiu que o benefício previdenciário sofreu limitação na data de sua concessão, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 1, fl. 199):



     



    “Pretende a parte autora a revisão do benefício para afastar o teto anteriormente aplicado e permitir a incidência do novo limitador. A matéria em discussão já foi decidida em sede do RE 564354/SE, em 08/09/2010, sob a sistemática da Repercussão Geral pelo STF, in verbis:



    (…)



     Nos termos do entendimento firmado pelo STF, os benefícios concedidos anteriormente à edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03, e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto, devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas emendas, sem que isso implique ofensa ao ato jurídico perfeito. 



    No caso em tela, após análise dos documentos que instruíram o feito e segundo informações da Contadoria Judicial (id 765387), constata-se que o benefício autoral, quando revisto, nos termos do art. 144 da Lei nº 8.213/91, foi limitado ao teto previdenciário vigente da data de início do benefício. 



    Desta forma, o autor faz jus à adequação do valor do seu benefício ao novo limite do teto de que tratam as Emendas Constitucionais nºs. 20/98 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00), a partir do início de sua vigência.” (grifo nosso)



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    Por último, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente